Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-85.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600327-85.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600327-85.2024.6.16.0199,
que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face de Rossane Mara Batista, em
que com fundamento nos artigos 242 do Código Eleitoral c.c artigos 10, §§ 1.º e 2.º e 27, §1º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, confirmou a decisão antecipada, e multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme disposto no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada Coligação
PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, em face Rossane Mara Batista
no município de São José dos Pinhais/PR, em que aduz que a representada divulgou em
06/08/2024, em suas redes sociais no Instagram, um vídeo curto em formato reels, que divulga
fatos descontextualizados, sob a forma de montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a
prefeita e vice-prefeito, Nina Singer e Delegado Michel: Alega que o conteúdo publicado extrapola
os limites da liberdade de expressão ao ridicularizar e desinformar o eleitorado, configurando
propaganda eleitoral negativa e irregular, violando o disposto no art. 242 do Código Eleitoral e
artigo 10, caput, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. 1º Post: imagem de divulgação em rede
social do perfil da pg de Rossane Batista onde aparece uma pessoa com a legenda: "nós temos um
transporte, enfeitado com alguns milhos e cédulas de dinheiro", com o seguinte texto: "que cena
mais linda (...) Mas se ganhar tá aí suas palavras para não esquecer caso tenha memoria curta
#mudasaojosedospinhais #ninanao #DelegadoMichel ##vergonhaalheia #vergonha #milhoes
#Radares #saojosedospinhais e algumas reações"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSSANE MARA BATISTA (EMBARGANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (EMBARGADA)

TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218792
26/11/2024
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44218792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.582
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-
85.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ROSSANE MARA BATISTA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
EMBARGADA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO
E
DESCONTEXTUALIZAÇÃO
DE
CONTEÚDO. ERRO MATERIAL. MULTA.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
eleitora contra acórdão que a condenou por
propaganda eleitoral negativa antecipada,
sob fundamento de divulgação de vídeo em
rede social contendo informações descontextualizadas e montagem que ofenderia a honra de candidatos. A
embargante apontou erro material quanto à
data da veiculação e omissão na análise de
conteúdo da propaganda.

Num. 44218792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
o
acórdão
embargado
incorreu em erro material ao considerar a
data de veiculação da propaganda; e (ii)
avaliar se a propaganda, publicada em
período eleitoral, constitui manifestação
lícita ou caracteriza propaganda negativa
ilícita passível de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é constatado, pois o
acórdão
embargado
considerou
equivocadamente a data de veiculação
como 06/08/2024, quando os autos indicam
que o vídeo foi publicado em 21/08/2024, já
no período eleitoral.
4. A veiculação durante o período eleitoral
não isenta a propaganda de sanção, uma
vez que o conteúdo descontextualizado,
com montagens e trucagens, ultrapassa os
limites da liberdade de expressão, conforme
disposto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.610/19, e art. 57-D, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
5. A desinformação com intenção eleitoral
foi caracterizada, atraindo a aplicação de
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, em consonância com precedentes
do TSE (Rec-Rp 0601754-50, rel. Min.
Alexandre de Moraes).
6. A correção do erro material não implica
efeitos modificativos no dispositivo do
acórdão embargado, que permanece pela
aplicação da sanção pecuniária no valor
mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos em
parte, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. O erro material no julgamento deve ser

Num. 44218792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
corrigido quando evidenciado nos autos.
2.
A divulgação de conteúdo descontextualizado e com potencial ofensivo durante o período eleitoral
caracteriza propaganda eleitoral negativa
ilícita, passível de multa prevista no art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC/2015, art. 1.022; Lei
nº 9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e 3º;
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 27, § 1º, e
arts. 9º-C e 9º-H.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes,
DJE
04.08.2023;
TSE,
Representação nº 060084690, Rel. Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques,
DJE
14.06.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44191380) opostos por Rossane Mara Batista em face do acórdão nº
65.320, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou
procedente a representação e condenou-a à multa no valor de R$ 5.000,00.
Alega a embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que sua conclusão se
fundamentou na ocorrência de propaganda eleitoral antecipada quando, na verdade, a propaganda objeto da
representação teria sido veiculada já no período eleitoral.
Contrarrazões aos embargos (id. 44197351), pela rejeição.
É o relatório.

Num. 44218792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
06/11/2024 (id. 44186030) e as razões foram protocoladas em 07/11/2024 (id. 44191380).
A embargada, por sua vez, foi intimada para apresentação de contrarrazões em 11/11/2024 (id.
44195553, e as apresentou em 12/11/2024 (id. 44197351).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão, pois
"ao concluir que houve propaganda eleitoral negativa ANTECIPADA, fundamentando a
condenação da eleitora no art. 3º-A, o Acórdão embargado incidiu em grave incorreção,
consubstanciada em erro de fato (decorrente da apuração equivocada quanto à data de
veiculação) e omissão (decorrente da inobservância em relação ao conteúdo que acompanha a
inicial). Por tais razões, considerando que o vídeo foi veiculado no dia 21 de agosto de 2024,
durante o período eleitoral, apura-se que o conteúdo é lícito e encontra amparo no art. 27 da Res.
23.610 e no art. 57-D da Lei 9.504. Logo, os Embargos de Declaração devem ser admitidos para,
com efeitos infringentes, reformar o Acórdão embargado, afastando a condenação da
Embargante, uma vez que o conteúdo foi publicado durante a campanha (21/08), afastando a
incidência da penalidade imposta".
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os

Num. 44218792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, o acórdão embargado
fundamentou a decisão pela ilicitude da propaganda com base em informação quanto à data de
sua veiculação que, após reanálise dos autos, verifica-se incorreta.
Segundo constou do acórdão, "conforme descrito na inicial, a ora recorrente publicou em sua
página pessoal no Instagram na data de 06/08/2024, um 'vídeo curto que divulga fatos
descontextualizados, sob a forma de montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a
prefeita e vice prefeito, Nina Singer e Delegado Michel'".
Com efeito, essa informação quanto à data de veiculação da propaganda foi retirada da inicial da
representação de origem (id. 44030381), na qual consta a data de 06/09/2024 com sendo a data
de veiculação.
Ocorre que, após reanálise dos autos, verificou-se que a data em que efetivamente foi veiculada
a publicação foi a de 21/08/2024, como pode se observar do vídeo de id. 44030383 e como foi
consignado na sentença de id 44030398, segundo a qual "o perfil de Instagram em questão, à
época da publicação, no dia 21 de agosto de 2024, contava com cerca de 2 mil seguidores, um
número expressivo de seguidores que amplifica a disseminação dos conteúdos negativos".
Assim, resta evidente a ocorrência de erro material no acórdão, razão pela qual os fundamentos
do acórdão devem ser alterados, uma vez que se basearam na maior parte em situação de fato
que caracterizava a ocorrência de propaganda antecipada negativa.
No caso, tendo por premissa a ocorrência da veiculação da propaganda na data de 21/08/2024, a
ilicitude permanece, mas por outros fundamentos, que passam a integrar a decisão embargada:
"Acerca de manifestações políticas do cidadão durante o período eleitoral, o art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19, dispõe que:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Ademais, o art. 38 do mesmo diploma determina que "a atuação da Justiça Eleitoral em relação a

Num. 44218792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático".
Ainda, no que concerne à divulgação de mensagens com conteúdo eleitoral pela internet, assim
dispõe o art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Por fim, foram introduzidos dispositivos na Resolução TSE nº 23.610/19 que dispõem
especificamente acerca da descontextualização de publicações com conteúdo eleitoral, em
especial os arts. 9º-C e 9º-H:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
[...]
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, tem-se a manifestação da recorrente Rossane Batista, divulgada em
21/08/20024
em
sua
página
no
Instagram,
de um
"vídeo
curto que
divulga
fatos
descontextualizados, sob a forma de montagem e trucagem, em detrimento dos candidatos a
prefeita e vice prefeito, Nina Singer e Delegado Michel", que vão além da mera crítica ou
utilização de sátira autorizada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
No vídeo é possível perceber montagens com cortes de falas dos candidatos delegado Michel e
Nina Singer, contendo trucagens apresentando espigas de milho (milhões) e cédulas de dinheiro
(dólares) sobre as imagens dos candidatos.
Além disso, no texto que acompanhou a postagem do vídeo, destaca-se o trecho "(...) A diferença
da música que não foi apenas 50 reais (...) nem Silvio Santos deu tanto dinheiro! (...) #milhoes
(...)".
Ainda de acordo com a exordial, "O intuito é dar a entender que Michel teria recebido algum tipo

Num. 44218792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
de compensação financeira para supostamente 'esquecer' suas opiniões. A intenção é reforçada
por outros elementos audiovisuais, como o uso do bordão “quem quer dinheiro”, a aposição de
figuras como cédulas de dinheiro esvoaçantes e “milhões” (um trocadilho entre a gramínea e
“milhões” de reais) (...) a peça de propaganda de teor negativo veiculada pela representada
extrapola os limites da crítica, da sátira e do humor, não estando amparada pela liberdade de
expressão, na medida em que atentar contra a honra e a dignidade dos candidatos, além de
confundir o eleitorado a partir de cortes rápidos e retirados de contexto, criando estados mentais
e passionais que podem interferir no resultado natural do pleito".
A descontextualização com fim eleitoral está obviamente caracterizada e, portanto, atrai a
aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Imperioso destacar que a aplicação da multa nos presentes autos se dá em razão da
configuração de conteúdo desinformativo, conforme recente entendimento firmado no âmbito do
Tribunal Superior Eleitoral no Rec-Rp 0601754-50, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, no
qual se entendeu, por maioria, pela possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/97, às hipóteses de abuso na liberdade de expressão por conteúdos eleitorais
divulgados na internet.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. AFIRMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
CARÁTER
DESINFORMATIVO.
INFRAÇÃO
AO
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
23.610.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DOS
PEDIDOS.
LIMINAR
PARCIALMENTE
DEFERIDA.
CONFIRMAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. MULTA.
APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE DO CASO. [...] FIXAÇÃO DE MULTA.
PARÂMETROS.
9. Por ocasião do julgamento do Rec-Rp 0601754-50, da relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, acórdão publicado no DJE de 4.8.2023, este Tribunal Superior, por maioria, entendeu
ser possível a aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 às hipóteses de
abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculada por meio da
internet, notadamente no caso de disseminação de conteúdo sabidamente inverídico.
10. Na espécie, considerando a chamada desinformativa, a publicação de conteúdo que
confunde o eleitorado e falseia ideia a respeito da nova versão do título de eleitor (e-Título) e
oalcance do conteúdo impugnado, justifica-se a fixação da multa em patamar acima do mínimo
previsto em lei. Além disso, a propaganda irregular se reveste de maior gravidade porque afeta a
credibilidade do eleitorado na Justiça Eleitoral, causando desconfiança na legitimidade do
processo eleitoral, de tal sorte que se afigura razoável e proporcional a aplicação, aos
representados, de multa individual, com fundamento no § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, da
seguinte forma: a) Dárcio Bracarense Filgueiras e Inácio Florêncio Filho ao pagamento de multa
individual na quantia R$ 15.000,00, em virtude da veiculação de propaganda eleitoral irregular,
com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97; e b) Carla Zambelli Salgado de Oliveira, ao
pagamento de multa individual na quantia R$ 30.000,00, em virtude da veiculação de
propaganda eleitoral irregular, com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97. PROCEDÊNCIA
PARCIAL FUNDAMENTO.
11. Tal como sucedido no pedido de liminar, a procedência parcial da representação se justifica

Num. 44218792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
unicamente pela não identificação, pela representante, dos responsáveis por alguns perfis
representados que haviam sido indicados na exordial. Procedência total dos pedidos em relação
às partes citadas.
CONCLUSÃO Representação julgada parcialmente procedente. Embargos de declaração julgados
prejudicados. [Representação nº 060084690, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE,
14/06/2024].
Sendo incontroversa a responsabilidade da ora recorrente pela divulgação do vídeo, é imperiosa
a aplicação da sanção pecuniária.
Ausentes quaisquer fundamentação ou evidências de que a conduta representou gravidade que
vá além da que lhe é própria ou mesmo da condição econômica da representada, reputa-se
suficiente a aplicação da multa no mínimo legal, conforme realizado em primeiro grau."

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
sanando erro material, alterar os fundamentos do acórdão, sem efeitos modificativos.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600327-85.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ROSSANE MARA BATISTA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD /
AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR -
Advogado do(a) EMBARGADA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44218792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610482825100000043166503
Número do documento: 24112610482825100000043166503
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:47:37
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024